Tribunal: STF
Processo: HC 56222
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-09
Data de publicação: 1978-06-09

Ementa:
DEFINIÇÃO DO FARO PELO CONSELHO (CPPM ART. 437, A). NOVA DEFINIÇÃO
QUE SÓ TROUXE BENEFÍCIOS AO RÉU. AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE APELAÇÃO,
SENDO ASSIM A COAÇÃO, SE EXISTENTE, DE AUTORIDADE QUE NÃO TEM OS
SEUS ATOS SUJEITOS DIRETAMENTE A JURISDIÇÃO DO STF. PEDIDO DE HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.